Tribunal: TJES
Processo: 0014354-77.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
14354
-
77
.2019.8.08.00
30

APELANTE:
ERINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO T
ENTADO -
ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO RESPEITADO -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE -
FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A consideração das qualificadoras, por imposição Constitucional e Legal, encontram-se sob a competência do Tribunal do Júri, principalmente quando alicerçadas pelo princípio da adstrição na decisão de pronúncia
.

2.
A
situação
foi deflagrada a partir de disputa pelo tráfico de drogas, tendo o acusado ingressado inesperadamente no ambiente domiciliar em que estava a vítima, que só não foi morta, primeiro, devido à falha do disparo dirigido à sua cabeça, e, segundo, porque sua genitora interveio, postando-se na linha de tiro do acusado, a sanção resultante se mostrou adequada, proporcional, necessária e só assim suficiente à reprovação e prevenção da condut
a.

3
.
A dosimetria da pena considerou corretamente os vetores da
c
ulpabilidade, conduta social
e
circunstâncias do crime
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

4
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em ___/___________/ 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014354-77.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
14354
-
77
.2019.8.08.00
30

APELANTE:
ERINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO T
ENTADO -
ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO RESPEITADO -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE -
FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A consideração das qualificadoras, por imposição Constitucional e Legal, encontram-se sob a competência do Tribunal do Júri, principalmente quando alicerçadas pelo princípio da adstrição na decisão de pronúncia
.

2.
A
situação
foi deflagrada a partir de disputa pelo tráfico de drogas, tendo o acusado ingressado inesperadamente no ambiente domiciliar em que estava a vítima, que só não foi morta, primeiro, devido à falha do disparo dirigido à sua cabeça, e, segundo, porque sua genitora interveio, postando-se na linha de tiro do acusado, a sanção resultante se mostrou adequada, proporcional, necessária e só assim suficiente à reprovação e prevenção da condut
a.

3
.
A dosimetria da pena considerou corretamente os vetores da
c
ulpabilidade, conduta social
e
circunstâncias do crime
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

4
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em 06 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
14354
-
77
.2019.8.08.00
30

APELANTE:
ERINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
ERINALDO SANTOS DA SILVA,

e
m face da
s
entença proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Linhares/ES, que atento ao veredicto do Conselho de Sentença, que reconheceu a prática de homicídio qualificado/feminicídio, previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Razões recursais
às fls.
206 e ss.,

onde a defesa
busca
o redimensionamento da pena-base, dado que não haveria justificativa concreta para sua fixação em patamar muito acima do mínimo previsto pelo tipo penal. Concomitantemente, busca a fixação de honorários ao Defensor, que atuou de forma gratuita, por nomeação do Juízo de p
rimeiro grau
.

A
dmitido o recurso em análise, passo a devida fundamentação.

Os fatos que envolvem os autos em questão foram traduzidos na denúncia com os seguintes verbetes:

[...]
no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 16h39min, na Rua Antônio Marfins de Paula, n° 190, bairro Salvador, Sooretama, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, o denunciado, tentou matar a vítima, não logrando êxito no seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a genitora da vítima entrou na frente.

Consta ainda, que o denunciado teria ameaçado a genitora da vítima.

Sendo condenado ao final como incurso nas penas descritas no art. 121, §2
º
, inciso
I
e IV
c/
c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
c/c
ar
t
. 1
º
, inciso 1 da Lei n° 8.072/90, em face da vítima FILIPE e art. 147,
caput,
do

Código Penal, contra a vítima ROSINETE.

Desta forma, o
apelante fo
i
denunciado pela prática das condutas tipificadas no art. 121, § 2
º
, inciso
s

I, e
I
V
, c/c art. 14, inciso II,
na forma da Lei Maria da Penha.

Inicialmente, insta registrar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual tais considerações ficam à margem do objeto recursal.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei
a analisar
a matéria
aduzida,
o
u seja
,
a
dosimetria da pena aplicada
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

Almeja a defesa o redimensionamento da pena base, eis que no seu entender, não se justificaria sua fixação em patamar tão alto reputado exageradamente acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

Rememoro que o exame da dosimetria da pena em grau recursal, cinge-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da sanção adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos artigos 59 e 68 do Código Pen
al.

Ademais, insta frisar que a exasperação da pena-base é autorizada ao Magistrado nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostrem totalmente favoráveis ao Réu, como na espécie.

In casu
, da leitura do referido trecho do édito condenatório, é possível extrair que na primeira fase da dosimetria, das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, apenas 03 (três) foram consideradas desfavoráveis, a saber: culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime.

Nesse sentido, considerando que houve a valoração negativa de três circunstâncias judiciais nos crimes em que o réu foi condenado,
a meu ver,
agiu corretamente o juiz
a quo
em não fixar a pena do acusado em seu patamar mínimo.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, n
o caso dos autos, verifica-se que
o Julgador
sentenciante
, em que pese ter fixado a pena-base substancialmente acima do mínimo previsto, foi incisivo quanto ao porquê da negativação de várias das circunstâncias judiciais, as quais, no caso concreto, realmente desaguam na pertinência e adequação da sanção basilar impos
ta.

Releva igualmente ponderar que a jurisprudência pátria se inclina na compreensão de que o Julgador, ao estabelecer a pena-base, possui discricionariedade quanto ao aumento decorrente das circunstâncias judiciais que reputar desfavoráveis, bastando, por outro lado, que explicite os motivos concretos de assim decidir.

Na tarefa de justificar o recrudescimento da pena basilar, o Magistrado não somente elencou os motivos concretos de seu posicionamento, mas trouxe à colação entendimentos jurisprudenciais que subsidiavam suas ponderações.

No caso ora em análise, a situação descrita
que foi deflagrada a partir de disputa pelo tráfico de drogas, tendo o acusado ingressado inesperadamente no ambiente domiciliar em que estava a vítima, que só não foi morta, primeiro, devido à falha do disparo dirigido à sua cabeça, e, segundo, porque sua genitora interveio, postando-se na linha de tiro do acusado, a sanção resultante se mostrou adequada, proporcional, necessária e só assim suficiente à reprovação e prevenção da condut
a.

Desta feita, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observados, com critério e proporcionalidade, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência.

Pela fundamentação exarada, não observo assimetria a ser extirpada por esta corte, rejeitando-se estes argumentos lançados no recurso
no que tange a dosimetria da pena.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e AO MESMO
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)